Tribunal: TJDFT
Processo: 0715368-93.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de concessão de auxílio-doença acidentário, ajuizada por BARTOLOMEU ANTONIO DE LIMA VERAS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Na origem, o autor pediu que fosse restabelecido o auxílio-doença acidentário e, por conseguinte, concedido auxílio-acidente ou sua aposentadoria por invalidez. Para tanto, alegou que trabalhava como pedreiro e, no dia 25/04/2011, sofreu acidente de trabalho, que lhe causou uma fratura na vértebra lombar, tornando-o incapaz para o trabalho. O INSS apresentou contestação (ID. 27507834), arguindo a prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal “das supostas diferenças financeiras eventualmente”, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. No mérito, sustentou a ausência de nexo causal acidentário, bem como a inexistência de incapacidade laboral. Alegou que, caso seja reconhecido o direito do autor, o benefício previdenciário deve ser concedido a contar da “data de juntada do laudo pericial judicial aos autos.”. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (ID. 27507841). Sobreveio sentença (ID. 27507965), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pelo autor, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 31/07/14 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, estendendo seus efeitos até o termo final fixado no dispositivo desta sentença. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I).”. A sentença foi integrada pela decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo INSS (ID. 27507975). O INSS interpôs apelação (ID. 27507979), na qual sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Defende que a Data do Início do Benefício – DIB deve ser contada a partir da citação e pugnou pela reforma da sentença para fixação desse novo marco. Sem preparo (art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Contrarrazões (ID. 27507983). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço a apelação. O INSS pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão deduzida pelo autor, de modo a que a Data do Início do Benefício – DIB tenha início a partir da citação. A tese defendida pelo apelante não merece prosperar, uma vez que se revela manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recursos repetitivos. Deveras, o STJ, ao julgar os processos vinculados ao Tema 862, fixou a seguinte tese: “auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo”, observando-se a prescrição quinquenal. Confira-se: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" - deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício." IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp 1729555/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021). No caso em exame, a sentença fez a devida ressalva em sua parte dispositiva, de que estariam “prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação”. A fim de promover uma efetiva objetivação dos julgados e uma maior segurança jurídica, com a aplicação do Princípio da Igualdade, a norma processual (artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC), dispõe que incumbe ao relator negar provimento ao recurso caso apresente tese contrária acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Destarte, considerando que a tese defendida pelo INSS se revela manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, cumpre negar provimento à apelação. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC. Sem custas e honorários, em face do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Transitada em julgado, restituam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30/07/2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator